Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-92.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO INDEFERIDO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017288-92.2022.8.11.0000 (Id. n.º 156467666) interposto pela parte embargante, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.”

Em suas razões, de Id. n.º 156599675, o embargante aduz a existência de premissa equivocada no acórdão no que se refere ao não esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens de penhora. Afirma que na execução da origem foram esgotadas as diligências necessárias.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há uso de premissa equivocada no acórdão no que se refere ao esgotamento das diligências para localizar bens em nome do devedor.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“No caso vertente, o agravante busca a satisfação do seu crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado Refinanciamento - nº 360.496.557, emitida em data de 11.01.2019, no valor de R$250.896,66 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

O saldo exequendo inserido na exordial perfaz a quantia de R$245.587,15 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

O Magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado, que é servidor público, insurgindo-se contra tal decisão a ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia do presente recurso se restringe à possibilidade de penhora de 30% dos valores recebidos pelo agravado até o pagamento integral da dívida, para fins de pagamento de crédito não alimentar.

Pela dicção do disposto no inciso X, art. 7º, CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, pois destina-se ao sustento deste e de sua família, in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;"

O artigo 833, CPC, dispõe sobre as rendas impenhoráveis. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Com efeito, a norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, de fato, evoluiu no sentido do reconhecimento da excepcional possibilidade de proceder-se à penhora de parte da verba considerada alimentar, inclusive para dívidas não alimentares.

Todavia, tal mitigação se trata de medida excepcional, ou seja, deve ser adotada tão somente em situações nas quais não haja outra forma de satisfação do crédito, bem como se demonstrada a possibilidade de penhora mensal de valores sem prejuízo da subsistência do devedor e de sua família.

Portanto, antes do deferimento da medida excepcional de relativização da penhora de salário é importante a realização das diligências ordinárias de buscas de bens em nome dos devedores e que estas sejam infrutíferas. Além disso, não se pode falar em preferência na ordem de penhora por equiparação a dinheiro (CPC, 835, inc. I), uma vez que não se confundem e a regra é a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Atente-se que, na execução, existindo mais de uma forma para satisfação do crédito executado deve ser observado o meio menos gravoso ao devedor, nos termos do artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tal como restou consignado na decisão recorrida, foi determinado que o exequente deverá indicar bens passíveis de penhora.

Desse modo, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.” (TJ-MT 10077984620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCONTO NÃO PREJUDICARÁ A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – O art. 833, caput e inciso IV, do CPC, prevê que os vencimentos, subsídios, salários e as remunerações, são absolutamente impenhoráveis, uma vez que se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família, encontrando-se a quantia coberta pelo manto da impenhorabilidade devido a sua natureza salarial. 2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares ( REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. Ou seja, a flexibilização só se mostra possível quando as provas dos autos demonstrarem, de forma concreta, que o bloqueio não prejudicará o sustento do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos. 3 - Constou do acórdão que a jurisprudência daquela corte “vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”. 4 - Ademais, vem à tona ainda, que o acórdão do STJ dispôs que, que em situações como a analisada, é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito analisando as provas dos autos.” (TJ-MT - AI: 10103051920188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)”
– Id. n.º 156467666.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023